Tribunal: TJDFT
Processo: 0740385-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0740385-74.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 169715514 dos autos originários n. 0052902-72.2011.8.07.0001), que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para solicitar a penhora de eventual restituição do imposto de renda da executada-agravada. Fundamentou o juízo singular: NADA A PROVER quanto a reiteração do requerimento de penhora de eventual restituição do imposto de renda da executada pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 120784321. Lado outro, demonstrado o exaurimento dos meios ao alcance da parte credora para localizar bens da parte adversa passíveis de constrição, conforme exegese do TJDFT em casos parelhos (Acórdão 1420080, 07036239320228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), determino a pesquisa, via Sistema INFOJUD, das três últimas Declarações de Imposto de Renda da executada CARLA DE AMORIM MARQUES, CPF no 504.516.261-68. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, ressaltando-se que o acesso aos documentos emitidos via INFOJUD ficará restrito aos Advogados das partes cadastrados nos autos a fim de resguardar o sigilo fiscal constitucionalmente garantido. A agravante alega que vem tentando localizar bens da executada passível de penhora para satisfação do débito, sem êxito, numa execução que já perdura por mais de 11 anos. Justifica que o pedido de penhora do saldo a restituir de imposto de renda é o meio que lhe resta para compelir a executada a cumprir a obrigação assumida. Aduz que, independentemente constituir verba salarial, a penhora da restituição do imposto é plenamente possível, pois “não representa ofensa a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente tal verba seria indispensável a sobrevivência da Executada, uma vez que não constitui certeza de ser restituído”. Salienta que a impenhorabilidade não é absoluta, comportando mitigação. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada para deferir a penhora sobre o valor da restituição do imposto de renda da executada. Decido. Inicialmente, registro que, embora indeferido, em 28/07/2022, o pedido de penhora de eventual restituição do imposto de renda da executada (id. 120784321 na origem), aqui não se trata de simples reiteração de pedido acobertado pela preclusão. Ao contrário, o pedido foi renovado em 26/06/2023 (id. 163305066 na origem), sob a assertiva de exaurimento das demais medidas executivas sem êxito e a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verba salarial. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais também se estende ao saldo de restituição do imposto de renda, cabendo ao executado demonstrar que tais valores são provenientes de salário (art. 833, IV, do CPC) e, nessa hipótese, que a penhora, ainda que sobre parcela dos valores, poderá comprometer a sua subsistência. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1410512, AGI 0736610-22.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em princípio, o ordenamento jurídico confere à restituição do imposto de renda a proteção inerentes às verbas remuneratórias, porquanto mantida a natureza alimentar de referida quantia, tendo em vista que a dedução realizada tem como desiderato as informações de renda ou rendimento de cada contribuinte, pessoa física ou jurídica. 2. Contudo, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), a fim de contemplar débitos de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e sua família, o que, por certo, deve ser aferido a partir das especificidades do caso concreto. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe de 16/10/2018. 3. Não há, por conseguinte, logicidade em se admitir a possibilidade de penhora de percentual do próprio salário do devedor, mas, contrariamente, obstar a penhora parcial de saldo de restituição de imposto de renda, sob o argumento de que ostenta caráter alimentar. Precedente desta Corte. 4. In casu, instada a se manifestar acerca do pedido formulado pela credora nesta sede, a devedora quedou-se inerte. Assim, a constrição de percentual do montante a ser restituído a título de imposto de renda lustra, a um só tempo, o princípio da eficácia da execução, realizando interesse do credor, ora agravante, e o princípio da menor onerosidade ao devedor, mormente porque, ante o contexto dos autos, o módico valor não tem o condão de inviabilizar a subsistência da parte agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1606034, AGI 0718298-61.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESQUISA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REFERENTE A OUTRO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. 3. Autoriza-se a renovação de diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1608929, AGI 0717861-20.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022) Nesse passo, ante a possibilidade de penhora incidir sobre o saldo de restituição do imposto de renda, descabido concluir previamente pela impenhorabilidade, sem ao menos ouvir o executado sobre a origem da verba perseguida e da imprescindibilidade para a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Ante o exposto, em análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista que, a qualquer momento, poderá ocorrer a restituição do imposto de renda, situação apta a prejudicar este recurso. Assim, defiro a tutela provisória recursal para a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, determinando a suspensão da restituição do imposto de renda, exercício 2023, ano-calendário 2022, da executada, até ulterior deliberação deste Órgão colegiado. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator